Tribunal: TJMT
Processo: 0015424-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015424-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERGINO ANGELO DE LIMA - CPF: 703.319.091-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVELIA DO EMBARGANTE/EXECUTADO – RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não se mostra possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte citada fictamente quando não há comprovação da hipossuficiência financeira invocada pelo curador especial.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente”. (AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (N.U 0001011-45.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

R E L A T Ó R I O

RAC No 0015424-35.2019.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERGINO ANGELO DE LIMA
, por meio de Curador Especial, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução
no 0015424- 35.2019.8.11.0002, opostos em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,

que julgou improcedente o pleito autoral, condenado a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que este é representado pelo órgão por apresentar situação socioeconômica hipossuficiente ou no caso, não conseguir precisar a atual situação econômica.

Aponta que
possivelmente o apelante não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, e ainda garantir seu sustento e de sua família
.

Com essas considerações, “pugna a parte apelante pela concessão da gratuidade da justiça, bem como a isenção de quaisquer outras despesas oriundas ao processo, assim como a suspensão de sanção pecuniária referente a verbas sucumbenciais”.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que possivelmente o apelante não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, e ainda garantir seu sustento e de sua família.

Denota-se que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado em sede de embargos à execução e, aparentemente não foi apreciado pelo Juízo
a quo.

Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para fins de concessão da gratuidade judiciária. Contudo, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal.

Na espécie, o apelante, citado por edital, porque não localizado, não firmou qualquer alegação/demonstração nesse sentido, não podendo ser substituído pelo curador especial para tal finalidade.

Portanto, não havendo causa para presunção de hipossuficiência e diante da absoluta inexistência de elementos que permitam verificar o preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, descabe deferir o benefício ao apelante/embargante. Aliás, frise-se que a concessão da gratuidade deve ser vista como exceção, e não como regra geral.

Sobre o tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA – PROVA DO NÃO PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PROVA DIABÓLICA INADMISSÍVEL PELO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE - EXONERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço da requerida/embargante, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. (...)

“Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp 978.895/SP) (N.U 1001167-78.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADOR ESPECIAL – BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária à parte citada fictamente quando não há comprovação da hipossuficiência financeira invocada pelo curador especial.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente”. (AgInt no AREsp 986.631/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (N.U 0001011-45.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Desta forma, não é possível a concessão da gratuidade da justiça, em razão da ausência de elementos para constatar a hipossuficiência do apelante/embargante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021